Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Renajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
3. Recurso conhecido e provido.